Tribunal: STF
Processo: Inq 4958
Classe: Inq
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de inquérito autuado a partir de ocorrência policial registrada pelo Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra em desfavor do também Deputado Federal Washington Luiz Cardoso Siqueira. 



    A autoridade policial consignou, de início, a possível prática do crime de injúria real (art. 140, §2º, do Código Penal), conforme ocorrência policial n. 4.986/2023.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela instauração de inquérito em desfavor de Washington Luiz Cardoso Siqueira e requereu a realização de diligências preliminares, o que foi deferido por este Relator (doc. 7).



    Com base em nova manifestação do órgão ministerial, deferi o pedido de inclusão do Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra como investigado no presente inquérito e rejeitei a mesma providência no que se refere ao Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira (doc. 41).



    Na data de 3 de outubro do corrente ano, veio aos autos relatório conclusivo da autoridade policial narrando a hipótese criminal da seguinte maneira:



    Com base no suporte probatório apresentado, conclui-se que os Deputados Federais WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA – WASHINGTON "QUAQUÁ" MANOEL MESSIAS DONATO BEZERRA cometerem o delito de injúria real um contra o outro, cuja descrição típica encontra-se no art. 140, §2º do CP. 



    O Deputado WASHINGTON LUIZ desferiu um tapa no rosto do Deputado MANOEL MESSIAS, em ato de retorsão ao forte empurrão que sofreu em sua mão esquerda por este último, que acabou por interromper a filmagem que QUAQUÁ estava fazendo de seu aparelho celular do cenário de animosidade instalado no Plenário. 



    A análise quanto à reprovabilidade, bem como à proporcionalidade das condutas entendidas como delitivas de ambos os congressistas caberá ao julgador do feito, em caso de devida instauração de ação penal, atentando-se para a natureza do delito ser a “de menor potencial ofensivo”. 



    Uma vez constatadas materialidade e autoria delitivas, considera-se concluído o trabalho da Polícia Federal na instrução deste caderno investigativo (doc. 48).



    Em manifestação na data de ontem, a PGR pugnou pelo arquivamento do presente inquérito, compreendendo que a agressão e a retorsão dos supostos ofensor e vítima foram imediatas e proporcionais (doc. 56).



    Transcrevo trechos da manifestação ministerial:



    Mesmo quando se trate de injúria real, a conduta do ofensor tem como objetivo principal o de macular a honra da vítima. Agressões físicas leves, como tapas, empurrões e arranhões, revelam-se, nesse caso, apenas o meio para expressar a ofensa e a desonra daquele a quem se dirigem. 



    Também é certo que quando o ofendido, de forma reprovável, provoca diretamente a injúria, o juiz pode deixar de aplicar a pena, nos termos do art. 140, §1º, I, do Código Penal. 



    Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal entende que ofensor e ofendido, ao projetarem deliberadamente ofensas recíprocas – incitando um ao outro –, devem suportar as aleivosias em relação de vice e versa (AP 926, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, PUBLIC 02-12-2016). 



    No caso, além de a agressão e a retorsão terem sido imediatas e proporcionais, ambas ocorreram em um contexto de insultos e ânimos exaltados entre políticos que defendiam posições antagônicas. Os fatos se seguiram às discussões que precedem a aprovação de projeto de lei, num ambiente frequentemente propício ao acirramento de ânimos e a troca de ofensas entre parlamentares, sem que se possa determinar quem lhe deu ensejo. 



    Nesse sentido, e considerando ainda que o episódio sequer resultou na abertura de procedimento no conselho de ética da Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal entende aplicável a regra do art. 140, § 1º, II, do Código Penal, extinguindo-se a punibilidade para ambos os investigados. 



    Com essas considerações, manifesta-se pelo arquivamento do presente inquérito (doc. 56).



    É o relatório.



    Decido. 



    Vejo razão no pedido da Procuradoria-Geral da República.



    Revelando-se atribuição constitucional do órgão ministerial a titularidade da ação penal pública (art. 129, I, da Constituição Federal), o pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido, salvo nas hipóteses de manifesta afronta à ordem jurídica (INQ 4.833/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/3/2023; INQ 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13/6/2018; INQ 4.061/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/9/2015; INQ 2.341 QO/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/08/2007; INQ 1.884/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27/8/2004). 



    Na hipótese dos autos, lembro se tratar de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, pois a narrada ofensa teria sido praticada contra parlamentar em razão de suas funções, o que atrai a aplicação do art. 145, parágrafo único, combinado com o art. 141, II, ambos do Código Penal.



    Extrai-se manifesta reciprocidade das ofensas configuradas no caso em evidência. A suposta prática do delito de injúria real pelo Deputado Federal Washington Luiz Cardoso Siqueira se operou em revide a um tapa e a um empurrão que teriam sido concretizados pela aludida vítima, o também Deputado Federal Manoel Messias Donato Bezerra.    



    Além de haver elementos nos autos no sentido de que o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, soa nítido que a retorsão se revelou imediata e proporcional, desenvolvendo-se em um ambiente de acalorados debates.   



    Falas contundentes e discursos inflamados emergem com considerável frequência no cotidiano dinâmico e difuso do Poder Legislativo.



     



     Vez ou outra, de fato, a firmeza do temperamento e a acidez da palavra podem assumir contornos desarrazoados em determinadas manifestações de deputados e senadores.



    Como bem recordou a PGR, os fatos irromperam após “discussões que precedem a aprovação de projeto de lei, num ambiente frequentemente propício ao acirramento de ânimos e a troca de ofensas entre parlamentares, sem que se possa determinar quem lhe deu ensejo” (doc. 56).



    Essa afirmação está em harmonia com a conclusão da autoridade policial, para quem os deputado federais envolvidos cometeram “o delito de injúria real um contra o outro” (doc. 48).



    Entendo aplicável, dessa maneira, o disposto no art. 140, §1º, I e II, do Código Penal. Com efeito, não havendo ânimo originário de injuriar, a imediata resposta proferida pelo agressor em uma circunstância de ofensas mútuas desconfigura o delito contra a honra.



    Segundo a orientação doutrinária consolidada, trata-se do perdão judicial legalmente autorizado, que conduz a uma decisão declaratória de extinção da punibilidade (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023; DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2022).



    O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de registrar que, em contexto de ofensas recíprocas, quando ocorridas reprovabilidade da conduta do ofendido e retorsão imediata, mostra-se imperiosa a aplicação do perdão judicial, com a consequente extinção da punibilidade (AP 926, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2/12/2016; AP 597, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2014).



    A negativa ao pleito inicial é, portanto, de rigor.



    Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, reconheço configurado o perdão judicial e declaro extinta a punibilidade de ambos os investigados, Washington Luiz Cardoso Siqueira e Manoel Messias Donato Bezerra, na forma do art. 140, §1º, e 107, IX, ambos do Código Penal, combinados com o art. 21, XV, e art. 231, §4º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Arquivem-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator